Tribunal: TJDFT
Processo: 0736134-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736134-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELZENIR MENEZES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA ELZENIR MENEZES em face de despacho proferido pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória no 0737115-73.2022.8.07.0001. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de possível não conhecimento do recurso por falta de conteúdo decisório do ato impugnado. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 25 de outubro de 2022 16:21:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador